Tribunal: STF
Processo: ARE 1378293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPTIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL. ART. 109, I, CRFB/88. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Nos termos do art. 109, I, da CRFB/88, a Justiça Federal possui competência para julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’.



    2. In casu, cuida-se de Ação Declaratória c/c Restituição de Indébito ajuizada em face de pessoa jurídica de direito privado, não figurando no polo passivo da ação quaisquer das entidades previstas no inciso I do art. 109, da CRFB razão pela qual, deve ser mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual. 



    3. Recurso desprovido”. (eDOC 12, p. 4)



    No recurso extraordinário (eDOC 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 109 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que compete a Justiça Federal julgar a presente controvérsia, uma vez que trata-se de “tarifas cobradas da Recorrida e por ela impugnadas na demanda de origem decorrem do serviço público prestado pela Recorrente, por delegação, e, como se sabe, a ANAC é o órgão regulador da concessão”. Ademais, alega-se que o art. 109, I, da CF/88 determina que compete a Justiça Federal processar e julgar as demandas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Além disso, informa que a cobrança das tarifas seguem as regras estabelecidas no contrato de concessão firmado com a ANAC. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 109, INCISO I, DA CF/88. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Comum estadual para o processamento de Ação Declaratória c/c Restituição de Indébito objetivando o reconhecimento e consequente aplicação da Tabela 9 para as suas importações temporárias de bens destinados a eventos de natureza cívica ou cultural. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...) 



    In casu, a ação foi ajuizada em face de pessoa jurídica de direito privado, não figurando no polo passivo da ação quaisquer das entidades previstas no inciso I do art. 109, da CRFB. Aliás, analisando-se a petição inicial da ação originária, verifica-se que o cerne da questão diz respeito ao enquadramento ou não dos bens importados pela agravada na Tabela 9 do Contrato de Concessão, com o respectivo pagamento supostamente feito a maior em benefício da concessionária agravante, em razão do enquadramento na Tabela 7. 



    Ou seja, a causa de pedir da ação é unicamente entre a agravante e a agravada, autora da demanda, inexistindo relação jurídica entra esta e a ANAC, a ensejar a competência da Justiça Federal. Tanto é que a ANAC sequer foi requerida sua inclusão no polo passivo da ação. 



    Registre-se que, intimada, a própria ANAC manifestou-se pela incompetência da Justiça Federal (Evento nº 9), o que corrobora com a necessidade de manutenção da decisão agravada. 



    Além disso, conforme salientou o MM. Juízo a quo, o referido precedente da Justiça Estadual, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mencionado pelo Juiz de Direito, se refere a mandado de segurança e a competência da Justiça Federal, no caso, foi fixada com base no art. 109, VIII da CRFB/88, uma vez que a impugnação de atos, praticados por dirigentes de concessionárias de serviços públicos, que não sejam 5004904-48.2021.4.02.0000 20000666968 .V3 considerados meros atos de gestão, podem ser equiparados a ato de autoridade federal, a atrair a competência desta Justiça. De modo diverso, no caso oriundo do presente agravo, trata-se de ação ordinária em face de pessoa jurídica de direito privado, não se configurando qualquer das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no art. 109 da CRFB/88. 



    Assim, como não figura como autor, réu, assistente ou opoente qualquer ente federal, nos termos do dispositivo acima transcrito, a Justiça Federal é absolutamente incompetente para julgamento do presente feito. Além disso, a hipótese em comento não se enquadra nos demais incisos do art. 109, da CRFB/88. 



    Saliente-se por oportuno, que o critério para fixação da competência da Justiça Federal, preconizado no art. 109, I, da CRFB/88 é objetivo, levando em conta as partes do processo (competência ratione personae) e não a natureza da relação jurídica objeto da demanda, de modo que a ausência de uma das pessoas mencionadas no referido dispositivo afasta a competência da Justiça Federal.



    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que a simples alegação de existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal no feito, tal como ocorre no caso concreto, não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 966.925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.386.588 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.